Tribunal: TJDFT
Processo: 0735530-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735530-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO MELO AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DE SANTI, DARCELY RODRIGUES OLIVEIRA DE SANTI D E S P A C H O Cadastre-se o causídico de Darcely Rodrigues Oliveira de Santi, tendo em vista a apresentação de procuração nos autos originários e intime-a para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Demais, ante a revelia de Antonio Alberto de Santi nos autos originários, o prazo para resposta do presente instrumento deverá correr em cartório, conforme inteligência do art. 346 do Código de Processo Civil. Após o decurso de prazo, retornem conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator